Tribunal: TCU
Processo: 029.701/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Drogaria Itaúnas Ltda., pelo sr. Felipe Santos Alves Missagia, pela sra. Margarete dos Santos Alves Missagia e pelo sr. Pedro José Missagia Filho contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-os solidariamente em débito e aplicou-lhes multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Drogaria Itaúnas Ltda. - ME, pelo sr. Felipe Santos Alves Missagia, pela sra. Margarete dos Santos Alves Missagia e pelo sr. Pedro José Missagia Filho contra o Acórdão 6586/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Drogaria Itaúnas Ltda. - ME, pelo sr. Felipe Santos Alves Missagia, pela sra. Margarete dos Santos Alves Missagia e pelo sr. Pedro José Missagia Filho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.